Tribunal: STF
Processo: RE 592616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) formula pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae (eDoc. 77). Sustenta a requerente, em síntese, que:



    (i) é entidade sindical de terceiro grau que representa todos os estabelecimentos de serviços de saúde do País, cujo objetivo primordial é coordenar e zelar pelos direitos e interesses das entidades econômicas do setor de serviços de saúde junto aos órgãos públicos, inclusive defender os interesses coletivos ou individuais da categoria perante o Poder Judiciário;



    (ii) a congrega, atualmente, 9 (nove) federações e mais de 90 (noventa) sindicatos em atividade no País, entre hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de análises clínicas e patologia clínica, serviços de diagnóstico, imagem e fisioterapia, e outros estabelecimentos do gênero;



     



    (iii) a incidência do PIS/COFINS sobre o ISS, ou, em outras palavras, a inclusão do ISS no conceito de receita ou faturamento do art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, contraria as normas jurídicas criadas por esta Corte quando do julgamento do RE 574.706;



    (iv) não cabe a exigência do PIS e da COFINS sobre receitas escriturais ou transitórias, na medida em que as receitas tributáveis são apenas aquelas que representem ingresso de riqueza nova no patrimônio do contribuinte, de forma efetiva e incondicionada. Sendo os valores do ISS transferidos ao tomador do serviço e por ele suportados, assim como ocorre no ICMS, é forçoso que se reconheça que o ISS não é receita que integra o patrimônio do prestador de serviços, uma vez que ele atua como “repassador” dos seus valores ao Município;



    Ao final, pugna por sua admissão no processo a fim de exercer o direito de manifestação sobre o mérito, de apresentação de memoriais e de realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento perante o Plenário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    3. Ante o exposto, considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso formulado pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde), na qualidade de amicus curiae.



    Na esteira do art. 138, § 2º, CPC, faculto a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do RISTF).



    Por fim, os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental n. 53/2020, das Resoluções STF n. 669/2020 e n. 672/2020, bem como do art. 131, § 5º do RISTF, que assim dispõe:



     Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.



    4. À Secretaria Judiciária para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente